Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725032-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: OI Móvel S/A Agravado: Maria Carvalho Da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade OI Móvel S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0703375-77.2020.8.07.0007, assim redigida: “A parte executada (OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), requer a expedição de ofício ao Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a fim de que o crédito objeto da lide seja incluído na ordem de pagamento dos créditos extraconcursais. Na hipótese, o requerimento não pode ser deferido, haja vista que, conforme afirma a própria executada, o crédito objeto do presente cumprimento de sentença é extraconcursal, não se submetendo, portanto, à ordem de pagamento constante do processo em que deferido pedido de recuperação judicial. Sobre questão similar, confira-se precedente deste e. TJDFT, litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os créditos extraconcursais são constituídos posteriormente ao pedido de recuperação judicial e não se sujeitam à novação, tampouco abarcam a lista concursal de satisfação dos credores. 2. O crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra. No presente caso, o crédito proveniente de sentença transitada em julgado posteriormente à decisão homologatória possui natureza extraconcursal, razão pela qual não se submete aos atos executórios do juízo universal, tampouco tem seu cumprimento suspenso. 3. As obrigações e dívidas surgidas após o deferimento da recuperação, em virtude da continuidade das suas operações, devem ser adimplidas normalmente e fora do concurso de credores abrangidos pela recuperação. 4. Não há, portanto, qualquer reforma a ser procedida na decisão agravada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1242551, 07182709820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certifique-se o decurso do prazo para pagamento voluntário e, oportunamente, cumpra-se as determinações precedentes. Intime-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17976430), em síntese, que está submetida a procedimento de recuperação judicial por meio de processo judicial em trâmite na Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Alega que seus eventuais credores devem ter os respectivos créditos satisfeitos de acordo com os termos do plano de recuperação judicial aprovado pelo Juízo universal. A esse respeito, acrescenta que o pagamento dos créditos extraconcursais devem ser efetuados nos termos do Ofício no 597/2018, expedido pelo aludido Juízo. Acrescenta que a recuperação judicial segue em curso, tendo em vista o deferimento pelo Juízo Universal do requerimento formulado pela agravante de aditamento ao plano de soerguimento original. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e ordenada a expedição de ofício ao Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro com a requisição de inclusão do crédito em questão na lista de pagamento e sem a anotação de encargos acessórios. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17976442). Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste inicialmente em determinar o Juízo competente para presidir a fase de cumprimento da sentença a respeito dos créditos extraconcursais nos quais figura como devedora a sociedade OI Móvel S/A. Verifica-se que o crédito em referência foi constituído com o trânsito em julgado da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, aos 18 de junho de 2020 (Id. 65885056 dos autos do processo de origem), após o requerimento de recuperação judicial da recorrente, aos 20 de junho de 2016. Constata-se, de acordo com o ofício no 597/2018/OF, expedido pela 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, que o crédito da agravada tem natureza extraconcursal. Os créditos de natureza extraconcursal, de acordo com o item “3.” do aludido ofício devem ser processados perante o respectivo Juízo de primeira instância até que o valor da obrigação seja liquidado e ocorra o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença. Após, o adimplemento das obrigações concernentes aos créditos será submetido a ordem de pagamento estabelecida pelo Juízo universal da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. A propósito, convém destacar o trecho do ofício que trata do pagamento dos créditos extraconcursais, dentre os quais se insere o atribuído a recorrida: “3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir ate a liquidação do valor do crédito. Com o crédito liquido, e pos o transito em julgado de eventual impugnacao ou embargos, o Juizo de origem expedira oficio ao Juizo da Recuperacao Judicial comunicando a necessidade de pagamento do credito. 4. O Juizo da Recuperacao, com o apoio direto do Administrador Judicial, o Escritorio de Advocacia Arnoldo Wald, recebera os oficios e os organizara por ordem cronologica de recebimento, comunicando, na sequencia, as Recuperandas para efetuarem os depositos judiciais. 4.1. A lista com a ordem cronologica de recebimento dos oficios e autorizacao para efetivacao dos depositos judiciais ficara a disposicao para consulta publica no site oficial do Administrador Judicial “www.recuperacaojudicialoi.com.br” , sendo dispensavel a solicitacao dessa informacao dao Juizo da Recuperacao. 5. Os depositos judiciais dos creditos extraconcursais serao efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, ate o limite de 4 milhoes mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os processos originarios deverao ser mantidos ativos, aguardando pagamento do credito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitacao progressiva dos creditos extraconcursais, quanto a manutencao das atividades empresariais e o cumprimento de todas as obrigacoes previstas no Plano de Recuperacao Judicial.” De fato, o pagamento deve ser processado pelo Juízo universal, de acordo com os critérios enumerados pelo ofício supracitado, e logicamente imprópria, com a devida vênia, a exigência de que a recorrente proceda ao pagamento no Juízo de origem, nos termos das regras regentes da fase de cumprimento de sentença. A propósito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI MÓVEL S/A. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. PAGAMENTO. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Na presente hipótese houve a expedição de determinação pelo Juízo pelo processamento da fase de cumprimento da sentença a respeito dos créditos extraconcursais devidos pela sociedade anônima OI Móvel S/A, com a subsequente determinação dos atos de constrição. 2. De acordo com o ofício no 597/2018/OF, expedido pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ, os créditos extraconcursais devem ser processados perante o respectivo Juízo de primeira instância até que o valor da obrigação seja liquidado e ocorra o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença. 3. Se o pagamento deve ser processado pelo Juízo universal, de acordo com os critérios enumerados pelo ofício supracitado, é logicamente imprópria a exigência de que a recorrente proceda ao pagamento no Juízo de origem, nos termos das regras regentes da fase de cumprimento de sentença. Assim, é necessário proceder ao desbloqueio da quantia constrita via sistema BACENJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1189899, 07085666120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. JUÍZO UNIVERSAL. I - Deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios, tais como a autorização de levantamento de alvará, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos bens, conforme remansosa jurisprudência do STJ. II - Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, "os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação" (Ofício n.o 282/2018). III - No ofício no 597/2018, igualmente expedido pelo Juízo Universal, restou anotado que "os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade do pagamento do crédito. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão no 1178648, 07027466120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que ainda não houve decisão a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença. Ainda assim, as alegações articuladas pela agravante preenchem o requisito da probabilidade de provimento do recurso, pois estão de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois o prosseguimento do curso regular do processo poderá resultar na constrição indevida de valores pertencentes à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 24 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator